Tribunal: TJPA
Processo: 0804778-81.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0804778-81.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CURUÇA, CURUCA CAMARA

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ – ANEXO II E §3º DO ART. 9º DA LEI Nº 1.892/2005
.
CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA MEDIANTE DECRETO EXECUTIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS COMISSIONADOS A SEREM PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, II, V, DA CF/88, CORRESPONDENTE AO 34, § 1º E 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NORMA IMPUGNADA. EFEITOS EX NUNC.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de dispositivos da Lei Municipal nº 1.892/2005, do Município de Curuçá, que instituiu cargos em comissão sem detalhar suas atribuições no ato normativo e sem estabelecer percentual mínimo de provimento por servidores efetivos. Requereu-se a suspensão cautelar dos dispositivos e a declaração de inconstitucionalidade material e por omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 1.892/2005 por ausência de descrição das atribuições dos cargos em comissão; e (ii) reconhecer omissão legislativa por não fixar percentual mínimo de ocupação desses cargos por servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação de cargos em comissão exige que suas atribuições sejam especificadas na lei que os institui, não podendo ser delegadas a ato infralegal, conforme orientação do STF no Tema 1010 (RE nº 1.041.210/SP).
4. A ausência de percentual mínimo de preenchimento dos cargos comissionados por servidores efetivos viola o art. 37, V, da CF/88, correspondente ao art. 35 da CE/PA, configurando omissão legislativa.
5. Embora o Município tenha alegado intenção de regularizar a situação, a inércia legislativa persiste. Assim, declara-se parcialmente procedente o pedido para afastar a norma em desacordo com a Constituição e fixar efeitos ex nunc à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Declara-se a inconstitucionalidade do Anexo II e do §3º do art. 9º da Lei Municipal nº 1.892/2005, com efeitos ex nunc.
Tese de julgamento:

"1. A criação de cargos em comissão exige que suas atribuições estejam previstas na própria lei que os instituiu, sendo inviável a delegação a ato infralegal."
"2. Quanto a omissão legislativa, trata-se de pleito de natureza subsidiária, de modo que o acolhimento, ainda que parcial, da inconstitucionalidade suscitada pelo autor o torna prejudicado, considerando-se que a preferência do autor reside no reconhecimento da invalidade da norma impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V; CE/PA, arts. 35, 52, e 91.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210/SP, Tema 1010; TJ/PA, ADI nº 0804949-04.2022.8.14.0000.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 30 de outubro de 2024. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE com pedido de tutela provisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
, com fulcro no art. 162, inciso III, da Constituição do Estado do Pará, e nos artigos 52, inciso III e 56, inciso I, da Lei Complementar nº. 057/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará),
em razão da ausência de detalhamento das atribuições dos cargos comissionados, previstos no Anexo II da Lei Municipal nº. 1.892/2005, e da inexistência de atos normativos do Município de Curuçá que estabeleçam percentual mínimo de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos do Poder Executivo Municipal, o que está em desacordo com o disposto nos artigos 34, §1º, 35, 52 e 91 da Constituição do Estado do Pará
.

A inicial relatou que a Lei Municipal nº. 1.892/2005 (em anexo), do Município de Curuçá, que “dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Curuçá, Estado do Pará, e dá outras providências” prevê 105 (cento e cinco) cargos de provimento em comissão e os define em seu art. 9º e parágrafos, discriminando tais cargos em seu Anexo II, contudo, sem detalhar as atribuições dos cargos comissionados nem fixar percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos.

Argumentou o autor que a norma ora impugnada infringiu os artigos 11, parágrafo único, 34, § 1º, 35, 52 e 91, todos da Constituição Estadual.

Asseverou que a inconstitucionalidade residiria no fato de que os cargos em comissão criados pela norma ora impugnada não possuiriam atribuições definidas e a impossibilidade de disciplinar a matéria mediante decreto do executivo.

Defendeu a necessidade de os cargos em comissão terem as suas descrições na própria lei que os instituiu, frisando que ato infralegal de iniciativa do Executivo não satisfaz tal exigência, uma vez que a matéria se sujeita a reserva legal, na forma dos artigos 61, § 1°, II, “a”, da CF/88 e do art. 105, “d”, da CE.

Citou precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) com repercussão geral, que gerou o Tema 1010, fixando tese no sentido da necessidade de que os cargos em comissão se destinem a funções de chefia ou assessoramento, não se destinando às atividades técnicas ou operacionais e que as atribuições estejam claramente definidas no instrumento legislativo que os criou.

Expôs fundamentos a respeito da omissão constitucional, visto que não haveria menção ao percentual de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, conforme disciplina o artigo 37, V, da CR/88, ressaltando que o artigo 162, § 3º, da CE prevê a adoção de Ação de Inconstitucionalidade por Omissão para assegurar a eficácia de norma constitucional.

Referiu que a ausência de iniciativa do Executivo Municipal em deflagrar processo legislativo em relação ao estabelecimento de percentual mínimo de cargos em comissão a servidores efetivos configura omissão legislativa, concluindo que, em caso de reconhecimento da mora, fosse fixado percentual mínimo para os comissionamentos do pessoal com vínculo efetivo com o Executivo.

Ante o exposto, requer a concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia dos dispositivos da Lei Municipal nº 1.892/2005 de Curuçá/PA. No mérito, a procedência do pedido para que seja declarada: 1) a inconstitucionalidade material do Anexo II e §3º, do art. 9º da Lei Municipal nº. 1.892/2005 de Curuçá por ausência de detalhamento das atribuições dos cargos comissionados e a impossibilidade de o fazê-lo por meio de Decreto do Poder Executivo; 2) a inconstitucionalidade por omissão consistente na existência de mora legislativa referente à edição de ato normativo específico fixando percentual mínimo dos cargos em comissão na Prefeitura Municipal de Curuçá a serem preenchidos por servidores públicos de carreira, determinando que 2.1) seja dado ciência à Câmara Municipal de Curuçá da inconstitucionalidade por omissão com a fixação de prazo para aprovação de lei municipal; e 2.2) seja fixado percentual mínimo dos cargos em comissão para preenchimento por servidores públicos efetivos a ser observado pela Câmara Municipal na hipótese de persistência da omissão normativa além do prazo estabelecido no item anterior.

Em despacho inserido no id. 5605307, determinei a intimação da Câmara e do Município de Curuçá para se manifestarem sobre a ação intentada.

O Município de Curuçá apresentou manifestação (id. 6472878), arguindo que entende que necessita modificar sua legislação para adequar as normas constitucionais, por este motivo solicita que os autos sejam suspensos por noventa dias, para este ente federativo apresentar à Câmara Municipal de Curuçá um novo Projeto de Lei, detalhando as atribuições dos cargos, bem como fixar o percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos.

A Câmara Municipal de Curuçá não apresentou manifestação, conforme certidão ao id. 6620012.

O Ministério Público se manifestou no sentido de reiteração da diligência, em razão da mudança de gestor municipal, composição da câmara municipal e advogados (id. 7054116)

A diligência foi reiterada, inclusive, para manifestação quanto a possível edição de projeto de lei acerca do tema proposto nesta ação, contudo o Município e a Câmara Municipal quedaram-se inertes (id. 17838075).

O Procurador Geral de Justiça reiterou em todos os termos o pedido inicial e requereu o prosseguimento do feito para que seja declarada a inconstitucionalidade do Anexo II Lei Municipal nº. 1.892/2005, assim como a inconstitucionalidade por omissão, em razão da inexistência de atos normativos do Município de Curuçá que estabeleçam percentual mínimo de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos do Poder Executivo Municipal.

É o relatório.

VOTO

Observo presentes os requisitos necessários para o conhecimento da ação, motivo pelo qual a conheço e passo a apreciá-la.
Registro, ainda, que ante a relevância da matéria, adota-se o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

No caso em tela, o Órgão Ministerial busca o reconhecimento da inconstitucionalidade, em razão da ausência de descrição das atribuições dos cargos em comissão, e de estipulação do percentual mínimo para a ocupação dos cargos comissionados criados por servidores efetivos.

Com efeito, vislumbra-se do ato normativo impugnado, que no âmbito do Município de Curuçá foram criados diversos cargos de provimento em comissão, além de funções gratificadas, discriminados no quadro a seguir:

Art. 9º - Os cargos em Comissão visam o atendimento de encargos de Direção e Assessoramento Superior – DAS da administração municipal.

§1º - Os cargos em comissão são providos mediante ato do Chefe do poder Executivo, pelo critério da livre escolha, devendo recair em pessoas que satisfaçam os requisitos legais e regulamentares e que possuem qualificação e experiência necessárias ao eficiente desempenho das tarefas cometidas aos respectivos cargos;

§2º - Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, quando nomeado para cargo em comissão, poderá optar por perceber a remuneração do seu cargo de origem, acrescida de 70% (setenta por cento) da remuneração do cargo em comissão;

§3º - As atribuições, a jornada semanal de trabalho e a lotação dos cargos em Comissão serão fixados através do Ato Executivo Municipal;

§4º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir tabela de Gratificação de Representação para os cargos em Comissão, mediante Decreto;

§5º - Os cargos em comissão estão definidos no anexo II desta Lei”.

Anexo II - ID nº
5244607 - Página 2

Sobre a controvérsia meritória, não é de se olvidar que a regra para o provimento de cargos no serviço público é o concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo a criação e o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, exceção à regra. Sobre a temática, disciplina a Constituição da República que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

Por sua vez, a Constituição Estadual reconhece essa modalidade investidura no serviço público nos seus artigos 34, § 1º e 35,
verbis
:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Em conformidade com as regras constitucionais, deve ser destacado que as atribuições do cargo comissionado porventura criados precisam dizer respeito às atividades de direção, chefia ou assessoramento, sendo certo que essas atribuições não poderão compreender tarefas meramente burocráticas, operacionais ou técnicas.

Imprescindível, ainda, que exista um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado para o desempenho da ocupação de chefia ou assessoramento, fato que legitima o regime de livre nomeação e exoneração.

Urge salientar que as atribuições desses cargos estejam previstas na própria lei que os criou, de forma clara e objetiva, não havendo a possibilidade de que sejam fixadas posteriormente. Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele inerentes, evitando-se termos vagos e imprecisos.

De fato, somente com a descrição das atribuições dos cargos comissionados na própria lei que os institui é possível verificar o atendimento do art. 37, inciso V, da CR/88, correspondente ao artigo 35 da CE.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federa, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado em 27/9/2018, em sede de repercussão geral (Tema 1010), assentou as seguintes teses vinculantes:

1.

Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos /no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
(grifei)

Na mesma direção, há julgados deste Tribunal acerca da temática abordada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM A ATRIBUIÇÃO DE CADA UM DELES. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU – LEI N° 637/2009. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA MEDIANTE A PROMULGAÇÃO DE DECRETO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, II, V, DA CR/88, CORRESPONDENTE AO 34, § 1º E 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SECRETÁRIO MUNICIPAL. NATUREZA POLÍTICA DO CARGO. INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES CONSTANTES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NORMA IMPUGNADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0804949-04.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/06/2023)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.177/2013 DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA d DA TESE FIXADA NO TEMA 1010, PELO STF) E CONTRARIEDADE AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.1. As funções de confiança e os cargos em comissão são direcionados somente para as atribuições de assessoramento, chefia e direção, devidamente descritas em lei, com as características do vínculo de confiança, sendo imperiosa uma minuciosa descrição das atividades para que se possa verificar, inclusive, se as atribuições do nomeado se insere na hipótese de assessoramento da autoridade nomeante. (Tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, Tema de Repercussão Geral n. 1010). 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei n. 3.177/2013, do Município de Altamira, desde sempre, afastando, contudo, os efeitos decorrentes que possam prejudicar terceiros protegidos pelo princípio da boa-fé.

(TJ/PA - ADI. Proc. 0807565-88.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Órgão Julgador. Tribunal Pleno, Julgado na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 20-08-2020 a 26-08-2020).

Na hipótese dos autos, observa-se que a norma ora impugnada, instituiu diversos cargos de provimento em comissão, tais como os com as nomenclaturas de Chefe de Setor, Chefe de Gabinete, Coordenador do Sistema de Controle Interno, Tesoureiro, Representante do Município em Belém, Mestre de Obras, Administrador de Feiras e Mercados, Assessor I, Assessor II, Assessor III, Assessor IV, sem a previsão de atribuições de cada qual deles viola os artigos 37, II e V da CF/88, correspondente ao artigo 34, § 1º e artigo 35 da CE, visto que do texto legislativo impugnado não se extrai a real dimensão dos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9º, §3º da Lei Municipal nº. 1.892/2005 prevê que “as atribuições, a jornada semanal de trabalho e a lotação dos cargos em comissão serão fixados através do Ato do Executivo Municipal”, sendo defeso ao legislador infraconstitucional delegar sua competência ao Chefe do Poder Executivo para que este regulamente, através de ato normativo secundário, as atribuições e os requisitos de investidura de cargos públicos, em razão de se tratar de tema afeto à reserva legal.

Com efeito, a Constituição do Estado do Pará, seguindo o previsto na Constituição da República Federativa Brasileira, dispõe que a criação de cargos e funções públicas somente pode se dar mediante lei.

Art. 91. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 92, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:

(...) X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos; (Grifo nosso)

Diante de tais considerações, é certo que o Anexo II e o §3º, do art. 9º, da Lei Municipal nº. 1.892/2005, de Curuçá, são materialmente inconstitucionais, criando os cargos comissionados sem descrever suas respectivas atribuições (Anexo II) e, ainda, outorgando para o Chefe do Poder Executivo tal fixação (Art. 9º, §3º), em afronta aos arts. 20, 34, §1º, 35 e 91, inciso X, todos da Constituição Estadual do Pará.

Destaca-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade do Anexo II da Lei nº 1.892/2005 não alcança o cargo de Secretário Municipal, ante a sua natureza política, sendo agente do Poder, fazendo parte do Poder Executivo, no caso municipal, e com previsão na Lei Orgânica respectiva, que lhe confere as atribuições.

Vale frisar que não obstante a supremacia da Constituição em relação às demais normas jurídicas como uma garantia primordial do Estado Democrático de Direito, a norma legal, após declarada inconstitucional, pode surtir efeitos no tempo.

A Lei Federal 9.868, de 1999, em seu artigo 27 estabelece o seguinte:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Dessa forma, o direito dos ocupantes dos cargos em comissão criados pela lei inquinada, não evidencio prejuízo relevante, na espécie, pois os cargos de natureza comissionada trazem, em si, a instabilidade na continuidade da relação de trabalho, não gerando direito adquirido à permanência no cargo.

Ademais, levando em conta o Princípio da Segurança Jurídica, observa-se, de forma implícita, na Constituição Federal, sobressaindo-se, dentre outros, no princípio da boa-fé administrativa, o que pode ser aplicado, no caso,
considerando a possibilidade de já ter ocorrido contratação de servidores nessa condição, os quais, por certo, já teriam exercido suas atribuições, desenvolvendo atividades e praticando atos cuja nulidade poderia gerar tumulto

e inst
abilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração.

No mais, quanto ao pedido de declaração de mora legislativa (declaração da existência de mora legislativa quanto à edição de lei específica para fixação de percentual mínimo dos cargos em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura de a serem preenchidos por servidores públicos de carreira), tem-se que se trata de pleito de natureza subsidiária, de modo que o acolhimento, ainda que parcial, da inconstitucionalidade suscitada pelo autor o torna prejudicado, considerando-se que a preferência do autor reside no reconhecimento da invalidade da norma impugnada.

Nesse sentido, disciplina o artigo 326, parágrafo único, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Nesse diapasão, comporta acolhimento em parte o pedido formulado pelo autor, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do Anexo II e o §3º, do art. 9º, da Lei Municipal nº. 1.892/2005.

Nesse contexto, entendo razoável que os efeitos desta decisão se perfectibilizem a partir do seu trânsito em julgado, pelo que atribuo à presente declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex nunc
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar, com efeito “ex nunc”, a inconstitucionalidade do Anexo II e o §3º, do art. 9º, da Lei Municipal nº. 1.892/2005
, na parte que instituiu os cargos de provimento em comissão, posto que mencionada norma não previu as atribuições de cada um deles.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/10/2024